Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-33.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. TRIBUTOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 123, I, e § 1°, do Código de Trânsito, é do adquirente do veículo a responsabilidade de comunicar a transferência de propriedade ao DETRAN.
2. O artigo 134 do Código de Trânsito, que impõe ao antigo proprietário o dever de encaminhar ao órgão de trânsito o comprovante de transferência da propriedade, sob pena de responsabilidade solidária, tem sido mitigado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a fim de eximir a responsabilidade do alienante.
3. A transferência da propriedade de bens móveis dá-se com a tradição (art. 1.226 do Código Civil), não se revelando razoável que o alienante continue a responder pelos tributos e sanções concernentes ao automóvel que não mais possui.
4. Apelação não provida. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Unânime.